Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇAO PARA A CONDUTA DO § 3o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE PRAÇA ESPORTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (anos) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa à razão mínima, em regime inicial fechado.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, incluindo imagens do réu durante a prática criminosa e depoimentos das testemunhas policiais, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.